Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754851-54.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LAAB ARQUITETURA E INTERIORES LTDA RECORRIDO: GENILSON SILVA SOUZA DECISÃO Vistos, etc Intime-se a recorrente para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença, ID 76576854, junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II do CPC. Intime-se o recorrido para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 76580461. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito